Tribunal: TJDFT
Processo: 0752752-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752752-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BENEDITO ARISTIDES DE SOUSA FERREIRA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BENEDITO ARISTIDES DE SOUSA FERREIRA, preso em 12/09/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Samambaia, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, e as decisões que indeferiram o pleito de revogação da prisão. Alega a impetrante que o paciente é primário, com residência fixa e profissão remunerada, personalidade voltada ao trabalho e frequenta igreja evangélica. Afirma que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 10/12/2020, as testemunhas foram ouvidas e a defesa do paciente requereu produção de provas para demonstrar que ele tem depressão e já realizou tratamento psiquiátrico, pleito que foi indeferido, instaurando-se o incidente de insanidade mental. Sustenta que há contradições entre o depoimento da vítima na delegacia e em juízo, sendo que a vítima em nenhum momento diz que a arma foi empunhada contra sua cabeça ou que tivesse sido ameaçada de morte diversas vezes, não havendo que se cogitar de periculosidade ou agressividade na dinâmica dos fatos. Alega que a juíza soltou o corréu Luan, mas manteve o paciente preso com alegação equivocada de que ele é reincidente, sendo que ele não possui anotações penais ou infracionais e os dois apresentam as mesmas situações e particularidades, merecendo o benefício extensivo da liberdade. Requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pretende a aplicação de outra medida cautelar, inclusive a monitoração eletrônica e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 22283317). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, os depoimentos da vítima são contraditórios e o paciente não apresenta periculosidade e não é reincidente, devendo ser posto em liberdade, consoante ocorreu com o corréu Luan, solto recentemente pelo juízo de piso. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Adailton Ribeiro da Silva, afirmou que realizavam patrulhamento quando foram informados do roubo e viram o veículo subtraído, no interior do qual estavam quatro indivíduos, dentre os quais o paciente. Feita a abordagem, foi encontrada com o corréu Luan, em busca pessoal, a carteira da vítima contendo R$ 701,00. No veículo foi localizado um revólver com 8 munições e o indivíduo Matteus assumiu que era de sua propriedade. O paciente e o corréu Luan de Oliveira Santana foram reconhecidos pela vítima, Rogério Lelis Ferreira, como os autores do roubo, os quais usavam a mesma roupa do momento do crime. A vítima, motorista de aplicativo, afirmou que os dois entraram no carro, um deles com arma de fogo, e lhe subtraíram 700,00 e mais o apurado no dia, além do veículo, dois celulares e a carteira (download – p. 23). A prova oral está corroborada pelo depoimento do policial Wellington Martins dos Santos e da vítima Rogério Lelis Ferreira, a qual narrou os fatos, relatando que a arma estava com o paciente Benedito Aristides que anunciou o roubo e disse que, se fizesse algo, receberia um tiro no rosto e colocou a arma diversas vezes em seu rosto. Não viu arma com o paciente Luan, mas foi ele quem assumiu a direção do veículo e se evadiu. Reconheceu os dois na delegacia. Corroboram os relatos o Auto de Apresentação e Apreensão, o Termo de Restituição, o Auto de Reconhecimento de Pessoa, a Comunicação de Ocorrência Policial e o Relatório Policial Final. O paciente foi denunciado com Luan, e Matteus Ribeiro Costa, sendo este último por porte ilegal de arma de fogo, narrando a peça inaugural que “Consta que a vítima, que estava trabalhando como motorista de aplicativo, recebeu um pedido de corrida e, no local combinado, BENEDITO e LUAN entraram no veículo. Nesse momento, anunciaram o assalto, tendo BENEDITO, com a arma em punho, ameaçado a vítima de levar um tiro, encostando-a várias vezes em seu rosto. Enquanto isso, LUAN assumiu a direção do veículo e empreenderam fuga com o carro e demais objetos”. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Impende salientar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não o fez com fundamento na reincidência do paciente, mas em razão da gravidade concreta dos atos por ele praticados. Registre que a vítima, consoante transcrito na petição inicial, descreveu os atos graves contra ela praticados pelo paciente, dizendo que a arma estava ‘cheia de bala’ e se reagisse, ele ia atirar, segurando a mão dele no câmbio do veículo, o que se mostra grave suficiente, a ponto de justificar a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, tendo confirmado o que disse na polícia. Assim, em que pese não tenha, ao que parece, relatado especificamente que o paciente apontou a arma para sua cabeça, relatou a forma covarde e agressiva como o paciente o abordou, ameaçando-o da forma acima. Verifica-se que a decisão que convolou a prisão o flagrante em preventiva do paciente, destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria e a gravidade do crime praticado, uma vez que a vítima foi ameaçada de morte repetidas vezes. Confiram-se os fundamentos: (...) “A prova da materialidade do crime de roubo é extraída do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados BENEDITO E LUAN teriam assaltado a vítima, mediante emprego de arma de fogo, à luz do dia, ameaçando-a de morte repetidas vezes. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar de BENEDITO e LUAN para garantia da ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, em relação aos mencionados autuados, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” (download – 121) – negritos nossos. O paciente requereu a revogação da prisão preventiva, e o juízo o indeferiu nos seguintes termos: (...) “De início, registro que a pena máxima prevista para a espécie em apuração, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, autoriza a segregação cautelar. Outrossim, percebe-se que a situação fático-jurídica do réu não restou alterada desde a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia-NAC. Vale lembrar que o delito em questão foi cometido em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de uma arma de fogo e no interior do automóvel da vítima, que não pode se defender. Ademais, o crime teria ocorrido em desfavor de um trabalhador em plena atividade laboral, uma vez que é motorista de aplicativo. Por fim, os fatos ocorreram, em tese, nas proximidades do restaurante comunitário, em plena luz do dia e em local de grande movimentação, em razão do horário de almoço dos habitantes socialmente mais carentes da cidade de Samambaia (ID 72112328 - Pág. 7). Tais circunstâncias, ao meu sentir, demonstram a periculosidade concreta do investigado, bem como os riscos que a sua liberdade projeta à manutenção da ordem pública, diante da probabilidade de que volte a delinquir. Por fim, ressalto que o acusado se encontra segregado há aproximados 12 (doze) dias, prazo proporcional e razoável, dadas as circunstâncias do caso. Com efeito, no contexto atual, as profilaxias necessárias ao enfrentamento do Covid-19 exigem do julgador cuidado maior ao decidir sobre o decreto e a manutenção das prisões cautelares, a teor da Recomendação n° 62/2020 do CNJ. O documento, todavia, não é cogente (art. 4o) e orienta ao juiz que promova, casuisticamente, a análise quanto à necessidade de manutenção da cautelar aflitiva, com base no art. 312 do CPP (art. 8o, “c” da recomendação). No caso em tela, reitero que o delito foi cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa; estão atendidos os requisitos legais para a segregação, na forma dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e não há informações a indicar que o réu se ache inseridos na população de risco, conforme o rol do art. 4o, inciso I, de referida recomendação. Ante o exposto, considerando que ainda persistem os fundamentos que subsidiaram o decreto de prisão preventiva, INDEFIRO o requerimento da Defesa e, por consequência, mantenho a decisão que decretou a prisão cautelar por seus próprios termos.” (download - p. 175) – negritos nossos. A prisão foi revisada e mantida em 07/12/2020 (download - p. 480). Houve audiência de instrução em 10/12/2020, em que as testemunhas foram ouvidas, sendo encerrada a instrução, consoante consta da ata (download – p. 501-502), faltando apenas o incidente de insanidade mental do paciente. Após, houve pedido de revogação da prisão do corréu Luan, o qual foi deferido mediante utilização de tornozeleira eletrônica, por se tratar de réu primário que colaborou com o esclarecimento dos fatos e para que ele não fique fica prejudicado pelo pedido de instauração do incidente do paciente (download - p. 520-522). Assim, na mesma esteira, a defesa do paciente fez novo pedido de revogação, o qual foi indeferido em 16/12/2020, com as alegações, em síntese, de que “foi o requerente quem empunhou instrumento de ação perfurocontundente e de elevada potencialidade lesiva, em desfavor da vítima, ameaçando-a de morte e imprimindo-lhe temor” (download –p. 540), bem como as diligências faltantes serão realizadas a pedido exclusivo da defesa do paciente, fundamento que ensejou a soltura de Luan, o qual não é extensível ao paciente. Conquanto tenha registrado que o paciente é reincidente, não foi este argumento sozinho que determinou o indeferimento do pleito. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Ademais, a ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e da conduta do paciente que se dispôs a roubar um motorista de aplicativo, com um comparsa, em plena luz do dia, em local de movimentação, em que a vítima teve a arma de fogo apontada para seu rosto, o que revela sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Registre-se, ainda, que foi instaurado incidente de insanidade mental do paciente, sendo que a declaração médica juntada aos autos (download – p. 497), no sentido de ter sido o paciente tratado de ansiedade e insônia, bem como a alegação de que possui depressão, não se mostram aptas a determinar que o paciente necessite de cuidados médicos extramuros, a ponto de determinar a revogação da prisão. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020 13:56:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator